Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-81.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação regressiva de ressarcimento de danos". Indenização securitária. Transporte marítimo de carga. Irresignação da autora contra a r. sentença extintiva. Inadmissibilidade.

VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. Prevalência da autonomia da vontade. Partes que possuem expertise no comércio marítimo internacional. Incogitável a submissão do caso concreto à jurisdição

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação regressiva de ressarcimento de danos". Indenização securitária. Transporte marítimo de carga. Irresignação da autora contra a r. sentença extintiva. Inadmissibilidade.

VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. Prevalência da autonomia da vontade. Partes que possuem expertise no comércio marítimo internacional. Incogitável a submissão do caso concreto à jurisdição brasileira. Cláusula de eleição de foro estrangeiro válida e eficaz. Sujeição da seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.074.780/PR). Sub-rogação que imputa ao novo credor todos os direitos e obrigações do contrato original. Cláusula de eleição de foro que integra o cabedal de ônus transmitidos. Inteligência dos arts. 349 e 786 do Código Civil. Reconhecida a ausência da jurisdição nacional. Art. 25 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantida a extinção sem resolução de mérito.

SENTENÇA EXTINTIVA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.